Tribunal: TJDFT
Processo: 0715854-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. ORDEM REITERADA DE BLOQUEIO. NOVA CONSULTA. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença (ação de rescisão contratual).
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de nova consulta Sisbajud com reiteração das ordens de bloqueio por 30 dias.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de deferir nova pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud com repetição de ordens de bloqueio por 30 dias.
III – Razões de decidir
4. A última pesquisa Sisbajud foi realizada há menos de um ano e foi infrutífera, logo, não é razoável deferir a renovação da consulta com reiteração automática das ordens de bloqueio. Mantida a decisão agravada.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, I; 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 07257002820248070000, Acórdão no 1917062, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 3/9/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento no 07088315820228070000, Acórdão no 1652216, Relator Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 9/12/2022.